Tribunal: TJMT
Processo: 1008306-08.2021.8.11.0006
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008306-08.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HELTON BRUNO FARIAS DA SILVA - CPF: 067.692.161-24 (APELANTE), SUELEN KAMILA RODRIGUES DE JESUS - CPF: 063.784.381-96 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KENNEDY DA SILVA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA HELENA STAFFORTI - CPF: 800.800.221-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DUCILENE DA SILVA - CPF: 018.544.111-44 (VÍTIMA), EDSON DE ARRUDA (VÍTIMA), EDSON DE ARRUDA - CPF: 020.361.191-82 (VÍTIMA), HELTON BRUNO FARIAS DA SILVA - CPF: 067.692.161-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008306-08.2021.8.11.0006

APELANTE: SUELEN KAMILA RODRIGUES DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E CORRUPÇÃO DE MENORES – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGADA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES ANTAGÔNICAS – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DELAS – JULGAMENTO MANTIDO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA AGUARDAR O NOVO JULGAMENTO EM LIBERDADE – PLEITO PREJUDICADO –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.

Mantido o veredicto condenatório, fica prejudicado o pleito de revogação da prisão preventiva para se aguardar o novo julgamento em liberdade.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008306-08.2021.8.11.0006

APELANTE: SUELEN KAMILA RODRIGUES DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Suelen Kamila Rodrigues de Jesus, buscando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cáceres, que a condenou à reprimenda de 18 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido [art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP – vítima: Edson Arruda – 1º Fato], de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, em sua forma tentada [art. 121, § 2º, inciso IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP – vítima: Ducilene da Silva – 2º Fato], e de corrupção de menores [art. 244-B da Lei n. 8.069/90 – 3º Fato].

A defesa sustenta que os depoimentos colhidos nos autos não são capazes de trazer certeza para condenação.

Argumenta que o reconhecimento feito na fase inquisitorial é nulo, porquanto não realizado na forma legal.

Postula, ao final, a submissão a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Pleiteia, ainda, apesar de não apresentar qualquer fundamentação, a revogação da prisão preventiva, a fim de que possa aguardar “o novo julgamento” em liberdade.

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Cáceres requer a manutenção do veredicto condenatório.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008306-08.2021.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra a paciente,
Suelen Kamila Rodrigues de Jesus
, vulgo
“Arlequina”
, a prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima [1º Fato – art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP], de tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido [art. 121, § 2º, inciso IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], e de corrupção de menores [art. 244-B, § 2º, da Lei n. 8.069/90], conforme se depreende de trechos da exordial acusatória:

“
1º FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia
6 de abril de 2021
, por volta das
10h10min
, na residência localizada na Rua Paquistão, n. 32, Bairro Guanabara, neste Município de Cáceres/MT,
SUELEN KAMILA RODRIGUES DE JESUS
, vulgo
‘ARLEQUINA’
, agindo com incontroversa intenção homicida e em
concurso com o adolescente Helton Bruno Farias da Silva
, por
motivo torpe
e
valendo-se de recurso que dificultou a defesa
,
matou a vítima Edson Arruda
, vulgo
‘PEZÃO’
e
‘CAVALO’
.

Restou apurado que a denunciada e o adolescente
Helton Bruno Farias da Silva
, enquanto
integrantes da organização criminosa Comando Vermelho
, foram incumbidos de
assassinar a vítima Edson Arruda
, eis que esta estava comercializando drogas sem autorização da referida facção e sem pagar a ‘caixinha’ por ela exigida.

Assim, na data dos fatos, os citados executores, previamente ajustados e em divisão de tarefas,
invadiram o quarto onde a vítima Edson e sua convivente estavam recolhidos
, deitados, oportunidade em que a denunciada deflagrou disparos de arma de fogo em direção aos ofendidos, a fim de matá-los.

Nesse momento a vítima
Edson despertou e se lançou contra os seus algozes
com o intuito de cessar a agressão, ocasião em que o adolescente
Helton entrou em luta corporal com o ofendido
.

Diante da superioridade numérica, a vítima teve sua capacidade de locomoção restringida, oportunidade em que a denunciada conseguiu alvejá-la em vários órgãos, disso resultando choque hipovolêmico, que foi a efetiva causa de sua morte, conforme laudo de necropsia n. 400.1.01.2021.013547-01 (em anexo).

Ressai do feito que o crime foi perpetrado por
motivo torpe
, na medida em que a vítima foi assassinada em razão de
disputa relacionada ao tráfico ilícito de entorpecentes
.

O ofendido foi atacado enquanto estava recolhido, deitado, o que revela o emprego de recurso que dificultou sua defesa.

2º FATO

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima narrados,
SUELEN KAMILA RODRIGUES DE JESUS
, vulgo
‘ARLEQUINA’
, agindo com incontroversa intenção homicida e em concurso com o adolescente
Helton Bruno Farias da Silva
, mediante recurso que dificultou a defesa,
tentou matar
a vítima
Ducilene da Silva
, vulgo
‘DULCE’
,
ou assumiu o risco de fazê-lo
, apenas não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade, notadamente, por
erro de pontaria
e em virtude da
eficaz intervenção de terceiro
.

Apurou-se que a ofendida, estava recolhida, deitada em companhia da vítima Edson (1º FATO), eis que eram conviventes, quando também se tornou alvo da ação homicida da denunciada e de seu comparsa.

Assim, a denunciada deflagrou disparos de arma de fogo em sua direção, tendo
a vítima Ducilene sido efetivamente atingida no braço e mão
(conforme laudo pericial n. 400.1.02.2021.009587-01, em anexo).

Na ocasião,
o ofendido Edson se lançou contra os algozes com o intuito de cessar a agressão
e, dessa forma,
evitou que a ofendida Ducilene fosse morta
.

Evidencia-se, portanto, que o crime de homicídio apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade da denunciada e de seu comparsa, que por erro de pontaria não lograram atingi-la em região vital, bem como pelo fato de o ofendido Edson ter entrado em luta corporal com os executores, o que foi crucial para que ela não fosse ferida por outros disparos.

A ofendida foi atacada enquanto estava recolhida, deitada, o que revela o emprego de recurso que dificultou sua defesa.

3º FATO

Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias fáticas,
SUELEN KAMILA RODRIGUES DE JESUS
, vulgo
‘ARLEQUINA’
,
corrompeu ou facilitou a corrupção do adolescente Helton Bruno Farias da Silva
, com 17 anos de idade à época dos fatos, com ele praticando infrações penais, considerados crimes hediondos.

Apurou-se que a denunciada
corrompeu e facilitou a corrupção do adolescente Helton
, igualmente
integrante da facção Comando Vermelho
, com ele praticando os crimes de homicídio consumado e tentado retromencionados”.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente defesa em suas razões recursais, sustentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, entendo que o arcabouço probatório coligido ao longo da instrução criminal – inclusive na Sessão Plenária – comprovam o envolvimento da recorrente na empreitada delituosa.

No que tange à propalada nulidade do reconhecimento fotográfico suscitado pela defesa em suas razões recursais, convém salientar que a mesmíssima tese foi suscitada no Recurso em Sentido Estrito interposto por Suelen Kamila Rodrigues de Jesus, e rechaçada por esta Câmara Criminal.

Assim, a fim de evitar a indesejada e desnecessária tautologia, colaciono abaixo trechos do voto-condutor por mim proferido naquela oportunidade, cujos argumentos também adoto como razões de decidir,
verbis
:

“A defesa sustenta que a autoria dos delitos está toda sustentada por reconhecimentos pessoais/fotográficos viciados, os quais devem ser declarados nulos por este Egrégio Tribunal, juntamente com as provas deles derivadas.

Consigna que
‘o reconhecimento pessoal realizado pela única testemunha ocular dos fatos, qual seja, Kenedy, deve ser declarado nulo, bem como seus depoimentos, pois todas as impressões desta testemunha invariavelmente foram contaminadas no que tange às autorias delitivas associadas à ré’
.

Argumenta que o próprio Ministério Público Estadual, em petição acostada aos autos, reconheceu que as pessoas colocadas ao lado da suspeita eram policiais civis, sendo flagrante a nulidade do ato, porquanto a testemunha foi totalmente induzida e instigada a reconhecer a recorrente como autora do delito.

Diz que a Promotoria de Justiça tentou
‘salvar’
a prova, requerendo a realização de novo reconhecimento, cuja produção probatória foi afastada por este Sodalício no
Habeas Corpus
n. 1008773-68.2022.8.11.0000, haja vista a irrepetibilidade do ato.

Argumenta que as testemunhas Fabrício de Almeida e Orlando Pereira Couto também realizaram reconhecimentos fotográficos em contrariedade ao disposto na legislação pátria, tendo em vista que foi apresentada apenas a foto da ré aos reconhecedores.

Quanto às demais provas colhidas judicialmente, assevera que são depoimentos de testemunhas que não presenciaram os fatos, assim como da vítima, Ducilene da Silva, que, categoricamente, afirmou não ser capaz de identificar as pessoas que cometeram os delitos.

Afirma que os policiais basearam seus depoimentos apenas no
‘ouvir dizer’
, não sendo admissível a pronúncia com base em elementos probatórios coligidos no inquérito policial.

Depreca, por essas razões, a nulidade dos reconhecimentos, com a despronúncia da recorrente.

Neste primeiro momento, analisarei apenas a alegação de nulidade do reconhecimento realizado nos autos, postergando o exame das demais provas coligidas por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso.

A testemunha Kennedy da Silva Santos procedeu, primeiramente, o reconhecimento
fotográfico
dos suspeitos Helton Bruno Farias da Silva e Suelen Kamila Rodrigues de Jesus.

Na data de 8/4/2021 – dois dias após os fatos –, a aludida testemunha compareceu à Delegacia de Polícia e descreveu a pessoa que
‘na data dos fatos chegou na residência do reconhecedor pilotando uma motocicleta Honda Biz, verde escura, procurando por Edson de Arruda e, em seguida, adentou à residência e mandou que a mulher atirasse em Edson’
, o qual disse ser:
‘moreno claro, cabelo cacheado curto, estatura média, porte médio e barba rala’
.

Após a apresentação de
‘diversas fotografias’
, a testemunha reconheceu o adolescente
Helton Bruno Farias da Silva
.

Posteriormente, descreveu a pessoa que efetuou disparos de arma de fogo contra Edson de Arruda e Ducilene da Silva, como sendo:
‘cor parda, magra, estatura alta, com tatuagem no ombro, não sabendo especificar o desenho e uma unha postiça de cor rosa’
, identificando, após ser-lhe apresentadas diversas fotografias, a pessoa de
Suelen Kamila Rodrigues de Jesus
, vulgo ‘Arlequina’.

A testemunha Fabrício de Almeida, na fase inquisitorial, alegou que estava em frente à residência de seu amigo, Kennedy, quando um casal chegou em uma motocicleta.

Afirmou que
‘o homem era moreno claro, baixo, porte médio, barba rala, e a mulher morena clara, baixa, cabelo liso preto, magra e com piercing no nariz’
.

Declarou que deixou o casal conversando com Kennedy e, posteriormente, soube que Edson e Ducilene haviam sido baleados pelas pessoas que estavam na motocicleta.

Assim, além de Kennedy, Fabrício também promoveu o reconhecimento
fotográfico
de Suelen Kamila Rodrigues de Jesus, vulgo ‘Arlequina’ e Helton Bruno Farias da Silva.

Destaque-se, também, o reconhecimento feito por Silvana Rodrigues de Souza, mãe de Suelen, segundo a qual, após mostradas fotos e imagens de câmera de segurança de uma residência, afirmou que o piloto da motocicleta era
Helton Bruno
, e a passageira sua filha,
Suelen Kamila
.

A testemunha reconheceu o
‘chinelo Havaiana, de cor rosa’
, encontrada no local do crime, como sendo seu e que havia emprestado para Suelen, declarando, ainda, que a motocicleta era de sua propriedade, porém, era utilizada por sua filha.

Na data de
25/10/2021
,
seis meses após os fatos
, a testemunha Kennedy da Silva Santos compareceu à Delegacia de Polícia e promoveu o reconhecimento pessoal da recorrente.

Na oportunidade, a testemunha descreveu a suspeita da seguinte maneira: mulher jovem, morena de estatura mediana e magra, a qual efetuou os disparos de arma de fogo contra a genitora do reconhecedor e seu padrasto, apontando Suellen Kamila Rodrigues de Jesus como autora dos disparos de arma de fogo.

A suspeita foi colocada ao lado de Nelzi Acassia Deluque Oliveira e Monique dos Santos Martinez,
ambas policiais civis
.

Após o encerramento da fase de instrução preliminar, a Promotoria de Justiça de Cáceres requestou a realização de novo reconhecimento, ao argumento de que a testemunha
Kennedy da Silva Santos

‘confirmou ter
reconhecido
a acusada Suelen,
sem sombra de dúvidas
, como
sendo a mulher que
, com o rosto descoberto,
invadiu a sua casa se intitulando como integrante do Comando Vermelho e deflagrou disparos de arma de fogo contra os seus familiares
, visando assassiná-los
.

No entanto, ao ser questionada sobre a forma como se deu o reconhecimento em sede policial, a citada testemunha narrou que
após ter descrito as características físicas da executora
, foi conduzida a uma sala onde havia três mulheres perfiladas,
sendo que uma delas era a ré e as outras duas eram policiais civis
’
.

De fato, o próprio reconhecimento pessoal já se apresentava,
aparentemente
, viciado, uma vez que a testemunha
já
havia apontado, anteriormente, a recorrente como autora dos disparos.

Além disso, não bastasse ter sido colocada
duas policiais
ao lado da pessoa a ser reconhecida, percebe-se, com clareza solar, que ambas
não
possuem as mesmas características físicas da recorrente, induzindo, indubitavelmente, o reconhecedor a apontar a suspeita como autora do delito.

O STJ já se posicionou no sentido de que não se patenteia admissível a pronúncia quando baseada
exclusivamente
no reconhecimento sem a observância do regramento contido no art. 226 do CPP, como se vê no aresto abaixo:

‘Hipótese em que o reconhecimento pessoal dos recorrentes não obedeceu aos ditames do precedente mencionado (HC 598.886/SC) e, mais grave ainda, à própria norma processual em causa (art. 226 - CPP), porquanto consideradas desnecessárias pelo Tribunal de origem,
tendo a pronúncia sido baseada no reconhecimento pessoal em causa
, não tendo havido, ademais, flagrante (próprio) do crime praticado, nem outras provas independentes a corroborar a acusação’
[1]
.

A questão que se faz é: a pronúncia foi baseada única e exclusivamente nos reconhecimentos [pessoal e fotográfico] realizados, eivados de supostas irregularidades?

Entendo que não.

Esta mesmíssima tese foi suscitada pela defesa em alegações finais, e rechaçada pelo juízo de origem, que assim fundamentou:

‘10. Ao apresentar suas alegações finais, a defesa da ré arguiu, preliminarmente, a nulidade do feito por ausência de observância do procedimento estabelecido no art. 226 do CPP.

11. Analisando os autos, diferentemente do alegado nos memoriais finais, verifico que a preliminar suscitada pela defesa não merece prosperar,
haja vista que a prova referente ao reconhecimento pessoal realizado em sede policial não é exclusiva para poder se atestar a materialidade delitiva
, pois existem nos autos outros meios de provas capazes de comprová-la.

12. Conforme consta dos autos, foram colhidas declarações inquisitoriais; realizado laudo pericial do local do crime, realizado o reconhecimento de coisas e objetos (Id. 68812396 – pág. 6 e pág. 31), lavrado o termo de apreensão de objetos (Id. 68812396 – pág. 24), além da realização de depoimentos judiciais.

13. Por tais razões, não sendo o presente feito fundando tão somente por reconhecimentos pessoais e fotográficos,
rejeito a preliminar
arguida pela defesa e passo, portanto, ao mérito da questão’.

Na hipótese vertente, verifica-se que a decisão objurgada foi fundamentada,
especialmente
, na confissão extrajudicial da recorrente, que, em juízo, reservou-se o direito de permanecer em silêncio, além de outros elementos probatórios que serão melhor discorridos por ocasião do julgamento de mérito”.

No julgamento do Recurso em Sentido Estrito, ao analisar a presença dos indícios suficientes de autoria, assim fundamentei:

“Contrariamente ao asseverado pela defesa, sobejam dos autos provas bastantes que mostram a presença dos indícios suficientes de autoria pela prática dos crimes descritos na exordial acusatória.

A testemunha Kennedy da Silva Santos [enteado do falecido e filho da vítima lesionada], asseverou, na fase inquisitorial, que
‘estava em frente sua residência quando chegou no local um casal em uma motocicleta, Honda Biz, cor verde escura, com pintura descascada. Que a mulher era de cor parda, magra, estatura alta, com tatuagem no ombro, não sabendo especificar o desenho e uma unha postiça cor rosa. Trajava uma jaqueta vermelha e calça jeans. O homem era moreno claro, cabelo cacheado curto, estatura média, porte médio, trajava jaqueta branca e calça jeans. Que o homem perguntou:
‘cadê o dono daí’?
Sendo respondido que ele (Edson) estava dormindo. Que o homem perguntou se o declarante podia acordá-lo, sendo que o declarante respondeu que não, pois se acordasse Edson, o mesmo ficaria bravo. Que, em ato contínuo, o homem disse:
‘já que você não pode acordar ele, entra para dentro, que minha dona está com a arma, e nós é do Comando’
. Que ao adentrar no portão, o declarante visualizou uma arma de fogo, tipo revólver, na mão da mulher. Que adentraram no quarto onde Edson e sua mãe Dulce dormiam, e o suspeito mandou o declarante encostar na parede. Que, em seguida, o suspeito mandou a mulher atirar nele (Edson), e a mulher efetuou o primeiro disparo, sendo que Edson acordou, se levantou e tentou lutar com o suspeito, caminhando sentido sala. Sendo que a mulher efetuou mais disparos, vindo a atingir Edson que caiu de costas no chão da sala’
.

Na fase judicial, Kennedy confirmou sua versão, dizendo que reconheceu por fotografia a motocicleta na qual os suspeitos chegaram em sua residência, afirmando que seus ocupantes [Helton e Suelen] foram as pessoas que desferiram os disparos de arma de fogo contra seu padrasto e sua genitora.

Destaco, ainda, o depoimento prestado pela testemunha Fabrício de Almeida, no âmbito inquisitorial, asseverando que presenciou o momento em que um casal chegou na residência de Kennedy perguntando onde poderia adquirir maconha, como se vê:

‘Que na data dos fatos, o declarante estava em frente à residência de seu amigo, Kennedy da Silva Santos, conversando com o mesmo, quando, em dado momento, chegou um casal em uma motocicleta Honda Biz, cor verde escura. Que o homem era moreno claro, baixo, porte médio, barba rala e a mulher morena clara, baixa, cabelo liso preto, magra, e com piercing no nariz. Que o homem perguntou onde tinha maconha para vender, e Kennedy respondeu que não sabia quem estava na ativa. Que, em seguida, o declarante saiu do local para ir comprar açaí e deixou o casal conversando com Kennedy. Que o declarante comprou o açaí em uma residência no bairro e, ao retornar, já viu movimentação na casa de Kennedy, e ficou sabendo que Edson (padrasto de Kennedy) e Ducilene, vulgo ‘Dulce’ (mãe de Kennedy) tinham sido baleados. Que, em conversa com Kennedy, o mesmo relatou que o casal de motocicleta verde eram os autores do crime’.

A versão de Fabrício se coaduna, em vários aspectos, com a declaração prestada por
Suellen Kamila Rodrigues de Jesus
,
na fase extrajudicial
, onde
confessou
,
com riqueza de detalhes
, a prática delituosa, inclusive esclarecendo a motivação do delito,
verbis
:

‘Que tem conhecimento de que HELTON realizava serviços de cobrança para o CV (Comando Vermelho). Que HELTON recebeu informação de que EDSON, vulgo ‘PEZÃO’, estaria vendendo
‘o brau mais louco da cidade’
(maconha de boa qualidade), e que HELTON estava incumbido de confirmar tal informação. Que EDSON estaria vendendo na
‘cabriteira’
(clandestinidade, sem autorização do CV, não estaria pagando a caixinha do CV, e ainda, vendendo para crianças de 12 e 13 anos). Que na data dos fatos, por volta das 9h30min, HELTON chamou a interrogada para irem até à casa de PEZÃO para, então, comprarem a droga e confirmarem a situação acima descrita. Que
a interrogada pegou a motocicleta Honda Biz, verde com pintura desbotada, sem autorização de sua genitora, a qual é proprietária da moto
. Que HELTON chegou na casa da interroganda com uma arma de fogo, calibre 38 refrigerada, e então partiram até o endereço da vítima. Que a interrogada colocou a arma de fogo em sua cintura, e se deslocaram até o local do fato. Que chegando ao local, a casa da vítima estava fechada e que
abordaram o enteado da vítima
. Que a interrogada não conhecia o enteado, mas HELTON já sabia quem ele era, por isso o abordou indagando sobre onde conseguiria comprar maconha. Que HELTON, inicialmente, disse que iria comprar R$ 20,00, e o rapaz respondeu que não tinha maconha naquela casa pra vender. Entretanto, depois HELTON disse que queria 20 gramas (iria totalizar R$ 120,00). Que o rapaz então disse que iria entrar para ver com PEZÃO se teria a maconha, e, na sequência, quando o rapaz deu as costas para onde estavam, HELTON segurou o rapaz pelo pescoço e o conduziu até o quarto onde estavam as vítimas. Que, ao adentrarem o quarto do casal, estes aparentavam estar dormindo, pois encontravam-se deitados na cama. Que HELTON posicionou o enteado de costas de onde estavam e de frente para uma parede, chamou a vítima que aparentava estar ‘chapada’ e pediu para a interrogada ‘saca a arma pra mim’. Que após o primeiro tiro efetuado, a interrogada viu a vítima levantando-se da cama e tentou entrar em luta corporal, segurando as mãos de HELTON, tentando impedir sua ação. Que a vítima também tentou reagir, procurando uma possível arma de fogo que estaria embaixo do travesseiro (informação que HELTON já tinha, preliminarmente), mas que não conseguiu. Que na sequência HELTON efetuou mais disparos (cerca de dois) com a arma de fogo, mas que a vítima logo foi alvejada por mais disparos tendo caído no chão. Que a interrogada não visualizou se a outra vítima (mulher) também foi atingida pelos disparos’.

Apesar de Suellen, na instrução preliminar, ter se reservado o direito de permanecer em silêncio, percebe-se, com clareza solar, que ela confessou pormenorizadamente sua participação na empreitada delituosa.

Aliás, a recorrente Suellen não confessou apenas seu envolvimento nos crimes que lhe foram imputados, mas também noticiou um detalhe que corrobora, ainda mais, sua participação no delito.

Estou a me referir
ao fato de a recorrente ter deixado para trás um par de chinelo rosa claro
, pertencente à sua genitora, confirmando sua presença na cena do crime.

A testemunha
Silvana Rodrigues de Souza
[genitora de Suellen], na fase extrajudicial,
reconheceu como seu o par de chinelos encontrado no local
, assim como
afirmou que a motocicleta utilizada pelo casal era de sua propriedade
:

‘Nesta delegacia a declarante foi informada sobre um homicídio ocorrido e que a suspeita do crime era sua filha, Suellen. Que mostradas as fotos e imagens de uma residência, onde mostra os suspeitos passando,
a declarante reconhece o piloto como sendo Helton Bruno e a passageira como sendo sua filha, Suellen Kamila
. Que ainda
reconhece o chinelo Havaiana de cor rosa, deixada no local do crime, como sendo seu chinelo que estava em sua casa e que emprestou para Suellen
, pois o dela tinha arrebentado a correia. Que
também reconhece a motocicleta Honda Biz, cor verde, como sendo a motocicleta de propriedade da declarante’
.

Não ignoro que a maioria dos depoimentos acima mencionados foram prestados apenas e tão somente na fase inquisitorial.

À exceção da testemunha
Kennedy da Silva Santos
que, em juízo, confirmou a declaração extrajudicial – inclusive, apontando Suellen como autora do delito –, as demais não foram ouvidas na fase da instrução preliminar.

Entretanto, a investigadora de polícia, Rosângela Helena Stafforti, confirmou, na instrução criminal, que
‘no momento em que exibiram o vídeo de segurança a pessoa de Silvana Rodrigues de Souza (genitora da acusada), ela reconheceu a ré como sendo a pessoa que estaria transitando na motocicleta juntamente com o menor de idade Helton Bruno Farias da Silva, além de a motocicleta ser de sua propriedade,
haja vista os elementos até então angariando apontarem que os supostos autores dos delitos teriam chegada e saído do local dos fatos em uma motocicleta Biz, de cor verde’
.

Além disso, o Delegado de Polícia, Wilson Souza Santos, em juízo, declarou que ‘
em razão de os suspeitos terem se evadido da comarca, inicialmente procederam com o reconhecimento fotográfico, tendo o filho da vítima Silvana apontado à acusada Suellen como sendo uma das pessoas que, em tese, teria efetuado disparo de arma de fogo contra as vítimas, haja vista que o informante Kennedy da Silva Santos esteve presente no momento em que ocorreram os fatos e o teria presenciado’
”.

Não ignoro que a recorrente, na Sessão Plenária, se retratou da confissão extrajudicial, negando a autoria do delito. Afirmou que não estava em Cáceres na data dos fatos, e sequer namorava Helton Bruno à época dos fatos, razão pela qual não seria possível que ele estivesse com a moto de sua mãe.

No mesmo sentido, Silvana Rodrigues de Souza, mãe da apelante, se retratou das informações prestadas na fase inquisitorial, afirmando que apenas reconheceu sua moto e o pé de chinelo deixado no local dos fatos, porque queria sair da Delegacia o mais rápido possível.

De acordo com a informante, os policiais civis disseram que ela somente seria liberada depois de “assinar o papel”.

Contudo, declarou que sua filha ainda namorava com o adolescente, Helton Bruno, embora não concordasse com este relacionamento.

Em contrapartida, o IPC Júlio César de Almeida, que participou das investigações, confirmou que receberam as informações de pessoas que se encontravam no local, bem como da testemunha presente no momento do crime [Kennedy].

Asseverou que recebeu as características físicas dos suspeitos, assim como do veículo que os autores do delito chegaram ao local, sendo uma moto Biz verde escura.

A propósito, a própria recorrente asseverou, em Plenário, que a motocicleta mostrada nas câmeras de segurança se parece com o veículo pertencente à sua genitora.

Prossegue a testemunha assinalando que, dois dias depois dos fatos, apreendeu a motocicleta na residência da mãe da recorrente.

O aludido policial confirmou, ainda, que a mãe da apelante asseverou que a motocicleta que lhe foi mostrada era a sua, reconhecendo ainda seus ocupantes, como sendo Suelen e Helton Bruno.

Aliás, pelas imagens, é possível constatar que o piloto da motocicleta [Helton Bruno] estava sem capacete, e, na residência das vítimas, os policiais apreenderam o aludido equipamento de segurança deixado pelos autores dos crimes após os fatos.

O Policial Civil asseverou, também, que a mãe da recorrente reconheceu o pé de chinelo rosa deixado no local dos fatos, afirmando que era seu e que havia emprestado para sua filha.

Por fim, a testemunha salientou que o crime foi motivado pelo fato de a vítima Edson estar comercializando droga na
“clandestina”
, sem autorização da organização criminosa, “Comando Vermelho”, razão pela qual a recorrente recebeu a ordem de executá-lo.

Outro depoimento de suma relevância para elucidação dos fatos foi prestado por Kennedy da Silva Santos, filho da vítima Ducilene da Silva, e enteado do ofendido Edson Arruda.

Na Sessão Plenária asseverou que o capacete deixado no local
“era do guri”
[Helton Bruno], e o chinelo a menina [Suelen] abandonou quando correram.

Embora tenha sido
“muito rápido”
, o depoente gravou bem o rosto da recorrente, responsável pelos disparos,
“porque na hora que mandou eu ir para o canto, ela ficou de frente para mim, eu não fiquei de costas, eu abaixei e fiquei ali”
.

Nesse diapasão, ao contrário do asseverado pela combatente defesa, não ficou evidenciado que a decisão dos jurados tenha sido
manifestamente
contrária à prova dos autos, a autorizar a submissão do apelante a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

A despeito da minha posição pessoal, prevalece o entendimento de que para se acolher a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
“é necessário que
a decisão dos jurados seja absurda
,
escandalosa
,
arbitrária
e
totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos
. Portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos
é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório
, é aquela que
não tem apoio em nenhuma prova
, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos”
[2]
.

Nessa linha, trago a doutrina de Guilherme de Souza Nucci, para quem:

“Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. [...]
Não é decisão manifestamente contrária à prova, mas situa-se no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente
”
[3]
.

Vale dizer: se apresentadas duas versões durante os debates no Plenário do Tribunal do Júri, e tendo o Conselho de Sentença optado por uma delas, não há falar em nulidade do veredicto proferido, com a submissão do réu a novo julgamento.

Colho da jurisprudência:

“Não há se falar em decisão manifestamente contrária à evidência dos autos quando, existindo mais de uma versão do fato delituoso, o Conselho de Sentença
acolhe a tese que lhe pareça mais convincente
, mostrando-se, neste caso, inadmissível a desconstituição da decisão, sob pena de flagrante afronta ao princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição Federal”
[4]
.

“Somente
a decisão dos jurados completamente dissociada do conjunto probatório é que pode ser invalidada
. A soberania dos veredictos prevista no Texto Magno obriga restrição e não ampliação dos limites do juízo de cassação, e, não se revelando decisão como produto da pura criação mental dos jurados, mas
apoiada em versão constante dos autos
, de rigor a manutenção da condenação, não havendo que se falar em desclassificação da conduta imposta ao apelante para a conduta de lesão corporal de natureza leve”
[5]
.

Nesse mesmíssimo sentido é o teor do Enunciado Orientativo n. 13:
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
.

Destarte, deve ser mantida a condenação imposta com supedâneo no princípio da soberania dos veredictos.

De corolário lógico, fica prejudicado o pleito de revogação da prisão preventiva para que a recorrente possa aguardar o “novo julgamento” em liberdade, porquanto mantido o veredicto condenatório.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no AREsp n. 1.910.127/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.

[2]
Renato Brasileiro de Lima, Manual de Processo Penal, 3. ed., Editora Juspodivm, 2015, p. 1704.

[3]
Código de Processo Penal Comentado, 11. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 1032.

[4]
TJMT, Ap. 66023/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 4/11/2015, Publicado no DJE 12/11/2015.

[5]
TJMT, Ap. 157000/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/8/2015, Publicado no DJE 25/8/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023